Tribunal: TJDFT
Processo: 0716880-04.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E COAÇAO NO CURSO DO PROCESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. AUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da ofendida, em especial quando harmônica com os demais elementos de prova.
2. Restando patente o dolo de empregar grave ameaça contra a vítima que contribui para o deslinde judicial de ação penal em curso, com o fim de favorecer interesse próprio em processo judicial, caracterizado está o delito previsto no art. 344 do CP.
3. A palavra da vítima, nos delitos de coação no curso do processo, reveste-se de relevante eficácia probatória, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova constantes nos autos.
4. A doutrina e a jurisprudência entendem como apropriado o aumento na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para o aumento na segunda fase, diante da reincidência.
5. Reduz-se o valor indenizatório mínimo referente ao dano moral, atendendo-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.